Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740860-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDOS: CHAUA CARDOZO DA SILVA LOPES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A cobrança de coparticipação decorrente de internação por período superior a trinta dias em clínica psiquiátrica somente é possível havendo contratação prévia, expressa e clara de participação no custeio do tratamento, o que não se verificou na presente hipótese. 3. É inviável a condenação da operadora de saúde e da administradora de plano de saúde ao pagamento de compensação por dano moral, porquanto não houve negativa ao tratamento, mas tão apenas controvérsia relativa à coparticipação do beneficiário. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, 757 do Código Civil, 54, § 4o, 51, inciso IV, § 1o, inciso II, ambos do CDC e 22, inciso II, da RN no 428/2017, defendendo a licitude da cláusula que prevê a coparticipação a partir do trigésimo primeiro dia de internação psiquiátrica, acrescentando ser clara a previsão contratual nesse sentido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, 757 do Código Civil, 54, § 4o, 51, inciso IV, § 1o, inciso II, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, a meu aviso, o contrato assinado, repise-se, sem coparticipação e sem a clareza necessária para o cumprimento do dever de informação, impossibilitou ao consumidor ter ciência de forma antecipada acerca da cobertura e eventuais participações no custeio” (ID Num. 30442772 - Pág. 5). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). Quanto à mencionada afronta ao artigo 22, inciso II, da RN no 428/2017, igualmente não merece subir o apelo especial, pois “Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017